Tribunal: TJSP
Processo: 1089556-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Parecer técnico contábil apresentado pela autora que não obedeceu aos termos pactuados – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem – Possibilidade, ante a comprovação da prestação do serviço – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada –

Ementa:
*Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Parecer técnico contábil apresentado pela autora que não obedeceu aos termos pactuados – Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação do Bem – Possibilidade, ante a comprovação da prestação do serviço – Recurso repetitivo REsp 1.578.553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Recurso parcialmente provido.*